Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. IMPLANTAÇÃO DE ELETRODO. TARJA AMARELA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. URGÊNCIA COMPROVADA. GRANDE DEMORA. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ.
1. O documento de ID 54511732 – Págs. 26 e 27 basta para a comprovação do perigo de demora do processo em favor Agravante. Sua dor crônica lhe traz consequências severas, dor e desconforto, com escala visual analógica 09/10, inclusive causando ideias suicidas, o que pode ser tratado ou amenizado com o eletrodo, deixando claro que quanto maior o tempo de espera, pior o prognóstico, com deterioração funcional.
2. O Agravante está inserido na fila de espera desde 17/12/2020, sob tarja amarela. Quanto à fumaça do bom direito, o Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”, prazo há muito tempo superado. O prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
3. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência e estipulação de prazo para a realização da cirurgia pleiteada.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada recursal deferida e para determinar que o Distrito Federal forneça “CE - IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL OU MEDULAR”, no prazo de 20 (vinte) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, tutela já cumprida conforme o processo principal. Sem custas e sem honorários.